Tribunal: TJPA
Processo: 0808659-48.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808659-48.2021.8.14.0006

APELANTE: CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA, JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E § 2º-AI, DO CPB.
APELANTE 1
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. LIAME SUBJETIVO COM OS DEMAIS RÉUS DEVIDAMENTE COMPROVADO. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUIZ
A QUO
.
APELANTE 2
. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas, em Juízo, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, que o réu foi fundamental para a fuga do delito, desobedecendo comando de parar da polícia e ciente da prática do roubo na hora do seu cometimento.

2. A justificação adequada por ocasião da análise dos critérios do art. 59 do CPB considerado desfavoráveis ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
; nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA E JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES
à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa; condenou
ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA
à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias-multa; e
JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA
à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, todos pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II e § 2ª-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Narra a
denúncia
,
in litteris
, que:

“(...) Narram as peças informativas, que no dia 28 de junho de 2021, por volta das 18h00, em via pública, na Vila Nova, Coqueiro, neste município, os acusados CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, 01 aparelho celular, da marca Samsung A30s, cores azul e preto; 01 (um) aparelho celular da Iphone 7 Plus, de cor prata, pertencentes às vítimas Thiago Braga Vieira e Cássio Francisco Bezerra da Silva.

Conforme o desencadear dos fatos, as vítimas estavam sentadas na calçada, ao lado da Padaria “Filhos do Rei”, perto da casa da vítima Cássio, com os seus aparelhos celulares nas mãos, quando um carro modelo Hyundai HB20 parou mais a frente e um homem, que foi identificado posteriormente como sendo ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA, desceu do automóvel e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo em direção ao rosto de Cássio Francisco Bezerra da Silva, enquanto o outro homem, que foi identificado após como JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA, desceu também do veículo e começou a recolher os aparelhos celulares e o cordão de uma terceira vítima (ainda desconhecida). Em posse dos objetos subtraídos, os acusados correram e entraram no mencionado veículo, onde CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES era o condutor já os esperava executarem o delito, para juntos empreenderem fuga do local.

Nessa senda, uma guarnição da polícia militar estava em rondas na área do canal do Jaderlândia, ocasião em que os policiais avistaram um veículo HB20 de cor preto, e atrás uma motocicleta com duas pessoas, as quais sinalizaram em direção à viatura e em seguida aproximaram a motocicleta da viatura, momento em que falaram que tinham sido assaltados pelos denunciados que estavam dentro do veículo e armados. De posse das informações, a equipe policial, com apoio de outras guarnições, iniciou o acompanhamento do carro dos denunciados até a Rodovia Transcoqueiro, onde lograram êxito em efetuar a abordagem do veículo Hyundai HB20 preto. Durante a revista, os policiais encontraram a arma de fogo usada no crime, de calibre 32, municiada com 04 munições, que estava no banco dianteiro do passageiro, juntamente com três aparelhos celulares, sendo que um deles pertencia à vítima Thiago Braga.

Ainda durante a abordagem, os agentes da Lei indagaram os acusados acerca do outro aparelho celular, da vítima Cássio, ocasião que eles responderam que tinham jogado pela janela do veículo no momento da fuga. Então, a vítima Cássio ligou para o seu celular e uma mulher desconhecida atendeu e disse que havia encontrado o telefone no chão, próximo a Estrada Vila Nova, sendo o bem recuperado e entregue à vítima.

Na Delegacia de Polícia, ANTÔNIO RÔMULO AMOÊDO DE OLIVEIRA e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA preferiram exercer seus direitos constitucionais de permanecerem em silêncio e só falarem em juízo.

Já, CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, durante o interrogatório, negou a autoria delitiva, dizendo que na ocasião estava trabalhando como motorista de aplicativo e que não tinha conhecimento prévio de que os outros denunciados iriam praticar assalto.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE

No que tange aos requisitos indispensáveis à propositura da ação penal, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade, comprovados pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, pelo Auto de Exibição e Apreensão dos Objetos (fl. 15 do IPL) e pelo Termo de Entrega (fls. 28 do IPL) (...)”.

Em
razões recursais ID
14042629
, o apelante
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES

alega que era apenas o motorista contratado, que o próprio depoimento dos outros dois acusados Antônio Rômulo Amoedo de Oliveira e Jean Cristian Lima Lisboa, demonstram claramente que o Réu Carlos Henrique não tinha conhecimento do crime que seria praticado, não havendo liame subjetivo entre os réus requerendo a absolvição com base na ausência de provas que tinha o acusado em praticar o delito de roubo
.

Em

contrarrazões
, ao ID 14042633, o RMP de 1º grau, pugna pelo IMPROVIMENTO TOTAL da Apelação interposta pelo réu CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES, mantendo-se intacta a decisão do Juízo
a quo
da 3º Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, por ser medida de Justiça.

Por seu turno, em suas
razões recursais ID 14042771,
os apelantes
ANTONIO ROMULO AMOEDO e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA
almejam que
lhes
sejam afastadas as majorantes do emprego de arma de fogo,
com o consequente redimensionamento da pena definitiva e regime inicial de cumprimento, com observância do
non reformatio in pejus
.

Em
contrarrazões ID 14042776
, o digno representante ministerial pugna pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL dos recursos de apelação de ANTONIO ROMULO AMOEDO e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Do Apelo de
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES

1
. Mérito

1.1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado:

A defesa de
CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES
alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que não havia liame subjetivo a indicar o Apelante como um dos autores do delito, posto que não sabia que os demais acusado Antônio e Jean praticam o delito de roubo a mão armada.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois não haveria provas robustas o suficiente para a condenação, afirmando que as vítimas Cassio Bezerra e Thiago Ribeiro não confirmaram a participação do acusado na empreitada criminosa.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do Apelante na empreitada criminosa.

Em Juízo, as vítimas Cassio Francisco Bezerra da Silva e Thiago Braga Ribeiro prestaram depoimentos narrando os fatos ocorridos totalmente harmônicos entre si, corroborados com os
depoimentos das testemunhas PM Michel Seabra dos Santos e PM Emanuelli Dal Col Stinghel
.

Transcrevo parte da sentença (ID 9013298)
in litteris,
sobre os depoimentos e interrogatórios colhidos sob o crivo do contraditório:

“(...)
O ofendido
Cassio Francisco Bezerra da Silva
relatou: que estava sentado na calçada com um amigo seu, Thiago, e outro amigo, distraídos manuseando o celular, quando os acusados pararam num carro tipo HB20 preto, sendo que dois homens magros desceram do carro e o outro permaneceu no carro, pois estava na direção. Destacou que Antônio estava com a arma, e Jean desceu com ele,
sendo que Carlos estava dirigindo o veículo
. Antônio desceu com a arma e colocou a arma na sua cabeça e de seu amigo tendo subtraído seu aparelho celular, e o outro (Jean) puxou o aparelho celular de Thiago e o cordão do outro rapaz que estava com eles. Após as subtrações, os acusados fugiram.
Em seguida, o depoente e seu amigo Thiago seguiram os acusados de moto sem perder o carro de vista em nenhum momento
, pois teriam permanecidos sempre bem perto do carro em que os acusados estavam.
Nenhum deles desembarcou do carro antes da captura policial
. Jogaram seu aparelho celular na rua durante a fuga, tendo permanecido com o aparelho celular do Thiago no carro. Depois acionaram a polícia, perto da Augusto Montenegro. Informaram os policiais da viatura sobre o roubo e o carro em que os autores da subtração estavam, e logo eles seguiram o carro e pediram reforços. Reconheceu os acusados no momento da captura. A polícia localizou a arma dentro do carro, após os acusados desembarcarem para a revista. A capa de seu celular estava dentro do carro. Ao telefonar para seu celular, um rapaz atendeu, foi quando constatou que os acusados o tinham jogado do carro. Depois, foi com a viatura ao endereço dessa pessoa recuperar o aparelho celular. O cordão do outro rapaz não foi recuperado. Dois acusados estavam no banco de trás do carro no momento da captura.
Chegou a ver as costas do condutor do carro, momento em que percebeu que o mesmo é um pouco gordo
. Destacou que o carro é peliculado.
No momento da prisão o condutor disse aos policiais que era motorista de aplicativo
. Contou que os acusados lhes foram apresentados na sala da delegada também. Além do trânsito estar congestionado,
os acusados tentaram entrar numa rua estreita
, mas estavam sendo seguidos pela viatura, tendo impossível a fuga dos mesmos. Seu aparelho celular ficou avariado por causa da queda decorrente dessa situação.

Thiago Braga Ribeiro
, o outro ofendido, destacou: que estava sentado no canto de uma rua com seu amigo e um colega, manuseando o celular e conversando, quando um carro preto parou e dois homens desceram, estando um armado e o outro recolheu os pertences (celulares seu e de seu amigo, e o cordão do outro rapaz). Imediatamente seguiram os agentes numa moto e depois de cerca de vinte minutos encontraram uma viatura, tendo solicitado apoio. A viatura deu sinal de alerta para eles pararem, mas eles continuaram. Esta VTR pediu apoio, então várias viaturas e policiais de moto se envolveram na diligência. Na fuga, jogaram o Iphone de seu amigo, e na revista os policiais encontraram os celulares e a arma no carro. Afirmou que o que estava com a arma era Antonio, quem recolheu os pertences era o da outra ponta e o do meio era o motorista. Em nenhum momento perdeu o carro dos acusados de vista. Presenciou a revista pessoal aos acusados e a revista feita no veículo, ocasião em que localizaram a arma e os celulares no veículo. Recuperou seu aparelho celular na delegacia, em perfeito estado. Seu amigo localizou o Iphone porque uma pessoa achou seu celular jogado na rua. O cordão não foi recuperado. Reconheceu os acusados na delegacia através de fotografias, tendo individualizado a conduta de cada acusado naquele momento perante a autoridade policial.
Durante a ação, o carro permaneceu parado a cerca de dez metros de onde estava sentado com seus amigos. Soube que Carlos era o motorista quando o carro foi parado e eles desceram
. O rapaz que desceu com a arma, o fez do lado esquerdo do carro. O policial Raimundo Nonato Martins depôs: que estava na VTR e conseguiram capturar os acusados, que estavam num veículo. Pararam o veículo em que os três acusados estavam, e dois deles foram detidos pela VTR em que este policial estava. O outro acusado foi detido por outra VTR (que depois se envolveu nas diligências, prestando apoio à VTR em que a testemunha se encontrava). Reconheceu os três acusados através da imagem da videoconferência.
Eles estava sendo perseguidos por causa de uma série de roubos que ocorreram na área
. Soube que outro policial localizou um armamento dentro do veículo. Depois chegaram duas vítimas (dois homens) e reconheceram os acusados em via pública, tendo eles relatado que tiveram seus aparelhos celulares subtraídos. Detalhou que alguns aparelhos celulares foram encontrados na rua, tendo sido arremessados pelos acusados durante sua fuga. Informou que estas vítimas estavam acompanhando (perseguindo) os acusados numa moto, logo após a subtração. Explicitou que a outra VTR foi a que apreendeu os aparelhos celulares e a arma. Esta testemunha era o comandante da viatura. Sua viatura transitava em sentido contrário ao sentido em que estavam os acusados. Além de outra viatura, havia policiais do motopatrulhamento envolvidos nesta diligência. Desta forma, a única opção dos acusados era parar, dada a presença das viaturas. A viatura em que esta testemunha estava foi a segundo a chegar.

Michel Seabra dos Santos
, policial, disse o seguinte: que estava em diligência perto do canal da Jaderlândia quando foram acionados por dois homens numa moto que estavam seguindo um carro pois os ocupantes tinham roubado seus celulares. Fizeram o acompanhamento de um veículo preto, pediram apoio de outra VTR e conseguiram fazer uma barreira em via pública, ocasião em que os acusados pararam o veículo e foram capturados. Destacou que os acusados pararam porque as viaturas da polícia os bloqueou. Quando o carro parou, os acusados foram abordados (revista pessoal) e o carro foi revistado. Havia três homens no carro. No carro estava uma arma no banco traseiro e três aparelhos celulares. A arma tinha três munições. No momento soube que havia duas vítimas, que na ocasião relataram que os acusados utilizaram arma de fogo no momento da subtração. Esta testemunha identificou o motorista, que estava no meio na imagem da videoconferência, sendo Carlos Henrique. Sua guarnição foi a primeira a abordar os acusados. Este policial era o comandante da VTR, estando com ele o patrulheiro (SGT JK) e o motorista (SD Felipe).
O veículo não parou quando recebeu ordem de parada dos policiais
. As vítimas indicaram o carro em que os acusados estavam, estando em seu campo de visão. Os acusados não reagiram à abordagem.

A tenente policial
Emanuelli Dal Col Stinghel
narrou: que ao chegar ao local a abordagem já tinha ocorrido por outros policiais, e os objetos do roubo e a arma (municiada) já tinham sido localizados. O SGT Seabra lhe informou o ocorrido e os detalhes da abordagem. As duas vítimas estavam no local, reconheceram os acusados e seus aparelhos celulares.
Soube que o veículo (carro preto) em que os acusados estavam não obedeceu à ordem de parada efetuado pelos policiais, por isso o SGT Seabra lhe pediu apoio
.
Esta perseguição durou alguns minutos, tendo o SGT efetuado sinais sonoros e luminosos de parada
. O SGT constantemente lhe passava os informes via rádio, e várias viaturas se envolveram na ocorrência. As vítimas também acompanharam o veículo e logo solicitaram apoio da polícia.

O acusado
ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA
confessou a autoria delitiva. Declarou, ainda, que não houve planejamento prévio e que decidiu praticar este roubo porque estavam passando por dificuldades financeiras. Destacou que um rapaz lhe devia o valor de quinhentos reais da compra de frangos, mas não conseguiram localizá-lo, sendo que nesta ocasião Jean e Carlos Henrique estavam com ele. Iria pagar quarenta reais a Carlos Henrique pela corrida. Disse, ainda, que Carlos Henrique soube que este roubo ia ser praticado no momento em que desceram do carro, pois disse a ele que ia pegar telefones.

JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA
igualmente confessou a autoria delitiva, afirmando que o acusado Antonio Romulo o teria convidado para lhe acompanhar numa cobrança pela venda de frango, mas que nenhuma cobrança ocorreu, pois em determinado momento Antonio Romulo o convidou para descer e pegar celulares, tendo indicado como vítimas os dois rapazes
(...)”.

Verifica-se assim que, em sede de Apelação, a defesa de Carlos Henrique tenta desconstituir os depoimentos prestados pelas vítimas do crime de roubo, bem como, pelos policiais que flagraram o delito, até mesmo dos depoimentos dos seus comparsas.

O réu Carlo Henrique Carvalho Soares, busca demonstrar que os demais acusados não estavam subjetivamente conectados com a intenção de praticar o assalto. Ocorre, que o Réu Carlos Henrique era peça primordial na prática do delito, proporcionando a fuga desviando dos veículos que os perseguiram e deram ordem de comando para pararem.

Há declaração de certeza explicando com clareza de detalhes a situação a que foram submetidos, não trazendo o Apelante, nada mais além do que alegação de
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado ANTONIO ROMULO AMOEDO DE OLIVEIRA, que informou que o motorista/réu Carlos Henrique ficou sabendo do delito na hora e receberia um valor pela corrida.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida extrajudicialmente, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
do réu CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES pela tese de
insuficiência de provas.

1.2. Do Redimensionamento da Pena-Base do Acusado CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES:

Restou assim ementada a dosimetria da pena aplicada ao apelante (ID 9013297). Vejamos:

2.5.2 Acusado CARLOS HENRIQUE CARVALHO SOARES

a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB.

A culpabilidade do agente revela-se mais elevada, pois dispondo de meios para conseguir o próprio sustento, resolveu praticar o delito valendo-se da relativa cobertura e mobilidade que sua condição de motorista particular propiciava à prática do delito, pelo que considero esta circunstância desfavorável; antecedentes: não há contra o acusado uma sentença penal condenatória -, motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; sobre a conduta social seria boa, segundo o trazido aos autos pela prova testemunha produzida pela defesa - circunstância favorável; quanto à personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra; motivos do crime foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra; circunstâncias do crime: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas, fator relevante tanto para a permanência do intento delitivo, já que passa a ser fator encorajador como também inibidor de retrocesso daquele intento, tanto o é que tal circunstância é causa de aumento de pena específica para o delito em questão – circunstância desfavorável; as consequências do crime: circunstância neutra; as vítimas não contribuíram para a prática da infração penal.

Diante do imperativo constitucional do art. 93, IX, na ausência de melhor critério, mas considerando que o art. 59 prevê oito circunstâncias passíveis de análise na primeira fase, para cada circunstância desfavorável, estabeleço o patamar de acréscimo sobre a pena mínima em um oitavo do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, para cada circunstância desfavorável encontrada.

Diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao acusado, fixo a pena base acrescentando 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominada a este crime (6 anos), ficando em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.

Diante da confissão, atenuo a pena antes encontrada em 1/6 (um sexto), de modo que passa a ser de 4 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.

Em razão da majorante referente ao emprego de arma acrescento à pena a proporção de 2/3 (dois terços), conforme o §2º-A, I do art. 157 do CPB. Assim, a pena, nesta fase, fica em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Aplico, ainda, o acréscimo de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal, de modo que a pena final fica em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias do crime e a culpabilidade, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas,
eis que considerou o concurso de pessoas praticado e ainda, o fato de o acusado utilizar-se de ser motorista de aplicativa para praticar o crime.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, isto é, com o acréscimo de 2/8 (dois oitavos) acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Do Apelo de
ANTÔNIO RÔMULO AMOEDO DE OLIVEIRA e JEAN CRISTIAN LIMA LISBOA

2. Do Pretendido Afastamento da Majorante de Uso de Arma de Fogo:

Argui, ainda, a defesa dos réus Antônio Rômulo Amoedo de Oliveira e Jean Cristian Lima Lisboa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023